Tribunal: TJSP
Processo: 1510198-69.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório que se mostra coeso e seguro a comprovar a materialidade e a autoria do delito – Depoimentos de guardas municipais, somados à confissão do acusado, que se mostram válidas e suficientes para a manutenção da condenação – Princípio da insignificância que não retira a tipicidade da conduta – Rompimento de obstáculo e escalada comprovados nos autos - Repouso

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório que se mostra coeso e seguro a comprovar a materialidade e a autoria do delito – Depoimentos de guardas municipais, somados à confissão do acusado, que se mostram válidas e suficientes para a manutenção da condenação – Princípio da insignificância que não retira a tipicidade da conduta – Rompimento de obstáculo e escalada comprovados nos autos - Repouso noturno bem reconhecido – Qualificadora passível de aplicação independente do local dos fatos ou da presença de outras majorantes – Reincidência afastada – Pena reduzida – Regime aberto adequado – Substituição da pena por restritivas de direito cabível - Recurso parcialmente provido (voto no 42756).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510198-69.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante CLEBER DA
SILVA CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, afastada a reincidência, reduzir a pena, fixar o regime
aberto e substituir a pena por restritivas de direito, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510198-69.2018.8.26.0526 -Voto no 42756
2
VOTO No: 42756
APEL No: 1510198-69.2018.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APTE...: CLEBER DA SILVA CARDOSO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
FURTO QUALIFICADO
Quadro probatório que se mostra
coeso e seguro a comprovar a materialidade e a autoria do delito
Depoimentos de guardas municipais, somados à confissão do
acusado, que se mostram válidas e suficientes para a manutenção
da condenação Princípio da insignificância que não retira a
tipicidade da conduta Rompimento de obstáculo e escalada
comprovados nos autos - Repouso noturno bem reconhecido
Qualificadora passível de aplicação independente do local dos
fatos ou da presença de outras majorantes Reincidência afastada
Pena reduzida Regime aberto adequado Substituição da pena
por restritivas de direito cabível - Recurso parcialmente provido
(voto no 42756).
A r. sentença de fls. 106/109, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar CLEBER DA SILVA CARDOSO ao cumprimento
da pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14
dias-multa, no piso legal, por infração ao artigo
155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal,
deferido o apelo em liberdade.
Recorre a defesa buscando a absolvição
do réu pela insuficiência de provas ou pela
aplicação
do
princípio
da
insignificância
sustentando o valor ínfimo dos bens subtraídos e o
fato de estar ausente o laudo pericial. De forma
subsidiária, pugna pelo afastamento da qualificadora
de rompimento de obstáculo, ante a negativa do réu;
seja afastada a reincidência, vez que data de 2011;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510198-69.2018.8.26.0526 -Voto no 42756
3
seja afastada a causa de aumento do repouso noturno;
reconhecida a tentativa; a fixação de regime aberto;
e, a substituição da pena corporal por restritivas
de direito (fls. 119/126).
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
pelo
parcial
provimento
para
ser
afastada
a
reincidência do réu (fls. 133/137 e 145/151).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Foi o réu denunciado porque, no dia 22
de novembro de 2018, durante o repouso noturno, por
volta das 00h40min, na Rua Sete de Setembro, 1082,
Comarca
de
Salto,
subtraiu
para
si,
mediante
escalada e rompimento de obstáculo, 62 latas de
cerveja; 12 latas de energético; 02 salames; 02
isqueiros; 25 produtos alimentícios variados; e, 03
latas de refrigerante, avaliados em R$372,00, bens
pertencentes
ao
estabelecimento
comercial
de
propriedade de José Carlos Pereira de Camargo.
Segundo
apurado,
o
acusado,
aproveitando-se da diminuta vigilância por conta do
descanso noturno, dirigiu-se até o local dos fatos
para praticar o delito de furto. Então, escalou o
portão de entrada e arrombou a porta da cozinha do
estabelecimento, possibilitando o acesso ao local;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510198-69.2018.8.26.0526 -Voto no 42756
4
ato contínuo, apoderou-se dos bens acima descritos e
os acondicionou em sacolas, fugindo do local.
A
guarda
municipal
que
fazia
patrulhamento de rotina avistou o réu em atitude
suspeita, vez que este ao notar a viatura, abandonou
algumas sacolas e passou a caminhar. A viatura parou
onde estavam as sacolas e viram que havia cervejas e
outros produtos e, resolveram abordar o réu que
seguia a frente. Em revista pessoal, o réu trazia
consigo, dentro de uma mochila, diversos outros
bens. Questionado, inicialmente ele negou que fossem
os bens furtados, mas depois admitiu o furto e
indicou o local. Chegando ao local, tratava-se de um
bar.
A vítima, contatada, deslocou-se até o
estabelecimento
comercial,
onde
verificou-se
o
arrombamento; e em momento posterior, reconheceu os
objetos subtraídos como sendo os de sua propriedade.
Pese o esforço da combativa defesa, de
absolvição não se há cogitar.
Materialidade delitiva está comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1),
boletim
de
ocorrência
(fls.
02/05),
auto
de
exibição, apreensão e entrega (fls. 06/07), auto de
avaliação (fls. 09/10) e laudo de exame pericial no
local do ocorrido, que atesta o arrombamento da
porta (fls. 51/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510198-69.2018.8.26.0526 -Voto no 42756
5
Silente em fase inquisitiva (fls. 14),
o acusado, em juízo, confessou o furto, dizendo ter
escalado o portão com lanças, mas negou o
arrombamento da porta (áudio visual).
O guarda municipal Claudir relatou que,
em patrulhamento de rotina no período da madrugada,
avistaram o réu e este ao notar a viatura, largou as
sacolas e saiu andando, despertando atitude suspeita. Foi abordado e encontrados diversas
mercadorias. Questionado, a princípio ele negou, mas
depois ele confessou ter furtado os produtos de um
bar. Foram até o bar indicado pelo réu e o
proprietário foi chamado por um vizinho. Entraram no
bar e constataram que o réu entrou pelos fundos do
bar, pulou um alambrado e arrombou a porta dos
fundos do bar. Não conhecia o réu (áudio visual).
No mesmo sentido, as palavras do guarda
municipal
Marcos,
que
acrescentou
que
havia
informações de que o réu estaria envolvido com a
prática de crimes, mas nunca o tinha abordado (áudio
visual).
Como se vê, a condenação está assentada
em robusto conjunto probatório, consistente não só
na confissão do réu, mas nos relatos da guarda
municipal, não havendo insuficiência de provas.
A suposta insignificância da conduta
não pode ser utilizada para legitimar a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510198-69.2018.8.26.0526 -Voto no 42756
6
aplicação da lei, isto é, a impunidade, não podendo
criar-se perigoso precedente de sempre se absolver o
agente que vive de pequenos furtos, praticados
diariamente contra vítimas diversas, pela suposta
atipicidade que ensejaria a conduta insignificante,
mesmo porque o prejuízo da vítima, ao contrário do
que foi expresso como elementar típica do crime de
estelionato, não integra o rol de elementares
típicas do crime de furto.
E, ao contrário do sustentado pela
defesa, as mercadorias subtraídas foram avaliadas
conforme o auto de fls. 10.
A
qualificadora
referente
ao
arrombamento está plenamente demonstrada por meio do
laudo pericial acostado às fls. 51/55, que comprova
ter sido o acesso ao estabelecimento transpassado
através do arrombamento da porta da cozinha, devendo
ser mantida.
Nesses termos, passa-se a analisar a
reprimenda imposta.
A básica partiu de 1/6 acima do mínimo
legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão, e
pagamento de 11 dias-multa, diante da presença de
duas qualificadoras, sendo uma delas utilizada para
qualificar o crime e a outra como circunstância
judicial desfavorável.
Na segunda fase, o d. juízo indicou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510198-69.2018.8.26.0526 -Voto no 42756
7
reincidência do réu ante a condenação nos autos n.
0002981-29.2009.826.0279
e
a
compensou
com
a
confissão.
Todavia, tem razão a defesa, vez que o
réu não é reincidente, porquanto tal condenação que
impôs ao réu apenas o pagamento de 05 dias-multa, no
piso legal, foi inscrita na dívida ativa e determinado o arquivamento do processo em
13/12/2011.
Portanto,
transcorrido
o
prazo
depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal,
não se há falar em reincidência, mas em maus
antecedentes, o que aqui também não se reconhece,
ante a ausência de recurso ministerial.
Dessa forma, sobre a pena-base incide a
atenuante da confissão, retornando a pena ao mínimo
legal (02 anos de reclusão).
Por sua vez, a causa de aumento do
repouso
noturno
não
deve
ser
afastada,
sendo
evidente que o réu deliberou praticar o crime no
meio da madrugada pela menor vigilância nesse
horário,
o
que
basta
à
configuração
da
circunstância, não importando tenha o crime se dado
em estabelecimento comercial, já que a lei assim não
distingue.
Vale trazer à colação, sobre a matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510198-69.2018.8.26.0526 -Voto no 42756
8
julgado do E. STJ, segundo o qual “Para a
configuração da circunstância majorante do § 1o do art.
155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha
sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior
precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio
durante tal período, e, por consectário, a maior
probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo
irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no
momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em
estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a
lei não faz referência ao local do crime” (AgRg no
AREsp no 1234013/PR
Quinta Turma
Rel. I. Min.
Ribeiro Dantas j. 23.08.2018).
E o fato de se tratar de furto
qualificado em nada impede o reconhecimento do
repouso
noturno,
uma
vez
que
não
há
incompatibilidade entre essa circunstância e as
qualificadoras previstas no artigo 155, §4o, do
Código Penal.
Sobre o assunto, também já decidiu o E.
STJ que “A causa de aumento prevista no § 1o do artigo
155 do Código Penal, que se refere à prática do crime
durante
o
repouso
noturno

em
que
há
maior
possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão
da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração
é aplicável tanto na forma simples como na qualificada
do delito de furto” (AgRg no REsp no 1658584/MG

Sexta Turma
Rel. I. Min. Maria Thereza de Assis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510198-69.2018.8.26.0526 -Voto no 42756
9
Moura j. 25.04.2017).
Assim, diante do acréscimo necessário
de 1/3, resta a pena do réu finalmente sedimentada
em 02 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento
de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O furto é consumado, vez que abordado o
réu na posse mansa e pacífica dos bens furtados, não
se convalidando o fato de terem as mercadorias sido
restituídas à vítima.
Afastada a reincidência do réu, o
regime adequado ao caso é o aberto, pela quantidade
da pena imposta (art. 33, § 2°, letra “c”) e tem ele
direito à substituição da pena por restritivas de
direito, impondo-se a pena de prestação de serviços
à comunidade e de limitação aos finais de semana.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, afastada a reincidência,
reduzir a pena, fixar o regime aberto e substituir a
pena por restritivas de direito, como acima especificado.
É como voto.
Newton Neves
Relator